Tribunal: TJSP
Processo: 2235516-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"ASTREINTES – Obrigação de fazer – Necessidade de aplicação no caso concreto e no presente momento – Medida que visa evitar a negativação do nome do consumidor – Valor total da multa reduzido para R$15.000,00 – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235516-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PAULO CELSO APARECIDO DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235516-68.2020.8.26.0000 -Voto no 49817
2
VOTO No : 49817
AGRV.No: 2235516-68.2020.8.26.0000
COMARCA : DRACENA
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGDO. : PAULO CELSO APARECIDO DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA)
“ASTREINTES
Obrigação de fazer
Necessidade de
aplicação no caso concreto e no presente momento

Medida que visa evitar a negativação do nome do
consumidor
Valor total da multa reduzido para
R$15.000,00 Recurso parcialmente provido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão
proferida
nos
autos
da
ação
de
conhecimento em que o MM. Juiz “a quo” impediu a
imposição de gravame, sob pena de multa diária.
Alega, em síntese que: a multa deve ser
afastada; o prazo é exíguo; o valor é elevado; a
decisão é complexa de ser cumprida; a multa é
incabível.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Trata-se de verdadeira “astreinte”,
instituto originário do Direito francês que
representa uma “coerção para reduzir ou anular a
rebeldia
do
devedor,
medida
acessória,
condicional, cominatória, reversível, que não se
confunde com o pagamento do dano decorrente da
mora” (MÁRIO MOACIR PORTO “'ASTREINTE' SANÇÃO
PECUNIÁRIA” in REVISTA FORENSE vol. 227 pág.
387/390 FORENSE julh./set. de 1 969).
Os artigos 497, 536, §1o do Código
Processo Civil/15 e 84, parágrafo 4o do Código
de Defesa do Consumidor preveem a possibilidade
de imposição de multa diária para o caso de
descumprimento da determinação judicial quando
esta representar uma obrigação de fazer e não-
fazer, como é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235516-68.2020.8.26.0000 -Voto no 49817
3
Da mesma forma, a nova legislação
processual civil, no art. 139, IV, prediz que
incumbe ao Magistrado o poder geral para fixação
de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou subrogatórias com a finalidade de assegurar o
cumprimento da ordem judicial.
Prelecionam os NERY sobre o tema:
“A direção do processo implica
o exercício de poder e de autoridade
sobre as partes, os intervenientes e
os auxiliares da Justiça, no processo.
O
governo
dessas
relações
dá
se
durante os atos procedimentais, com a
emissão de ordens e a regência e
controle do que se passa no processo.
Para tanto, o texto normativo no-lo
diz, pode o juiz exercer o poder
procedendo por raciocínio indutivo,
obrigar as partes e os sujeitos da
relação processual aos comandos que
irradiam de sua autoridade, mesmo que
esteja provisoriamente no exercício do
poder, por ter assumido o lugar de
outra autoridade de igual poder. O
desvio que macularia o poder de mando
é
a
arrogância,
que
pode
tornar
abusivo o mando, pois o poder da
autoridade não é absoluto.” (CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL COMENTADO pág. 635/6 -
16a ed. revista, atualizada e ampliada
- RT 2016 São Paulo).
No caso concreto, a imposição da
multa é medida necessária para que ocorra o
cumprimento eficaz da decisão judicial.
“Prima
facie”,
a
realização
da
cobrança é ilegítima e o banco-agravante não
pode negativar o nome do consumidor.
Ainda, o prazo de 5 dias é mais do
que suficiente para o agravante comunicar os
órgãos de proteção ao crédito e suspender a
realização do gravame.
Por fim, sobre o valor da multa, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235516-68.2020.8.26.0000 -Voto no 49817
4
teto máximo dela deve ser revisto e reduzido
para R$15.000,00, conforme precedentes desta C.
Câmara.
Em
observância
ao
princípio
da
proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo
para se evitar o enriquecimento sem causa da
parte autora, o caso é de redução do valor total
da multa, apenas.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator